Tribunal: TJMT
Processo: 1003735-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003735-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAISONETE DA SILVA PINTO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAISONETE DA SILVA PINTO - CPF: 275.211.761-20 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003735-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

MAISONETE DA SILVA PINTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais nº 1003229-30.2021.8.11.0002
ajuizada por
MAISONETE DA SILVA PINTO,
contra a decisão que rejeitou as prejudiciais de incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal e ilegitimidade passiva por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Em síntese, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e responder pelo pedido de revisão de saldo, pois é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, sendo responsabilidade exclusiva da União, conforme entendimento extensivo firmado na Súmula 77 do STJ.

Destaca que com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP, assim as demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., devem ser ajuizadas contra a União.

Aduz que em relação ao prazo prescricional, a Primeira Seção do STJ também aprovou, por unanimidade, a tese jurídica manifestada no Tema 1150 de a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, razão pela qual há que ser reconhecida a prescrição da pretensão da parte autora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular.

O presente recurso fora recebido em seu natural efeito, pois ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal. (ID 207303682).

Na contraminuta (ID 211172181), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte recorrente defende a reforma da decisão arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição em relação aos pedidos de revisão de saldo de conta PASEP.

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto, conforme
TEMA 1150
, ao julgar o recurso representativo de controvérsia e estabelecer a seguinte tese:

"i)
o
Banco do Brasil
possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil;

e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
".

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não encontra o menor respaldo.

Quanto ao prazo prescricional, o próprio agravante reconhece o prazo decenal, cabendo verificar “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
".
(
TEMA 1150 do STJ).

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A propósito, transcrevo julgado de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.-
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

No que diz respeito ao prazo prescricional, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal (art. 205 do CC), assim, o termo inicial deverá observar a data em que a parte autora tomou ciência do fato.

Portanto, como o agravado alega que tomou ciência do saldo remanescente da sua conta PASEP em 09/12/2020, conforme microfilmagem do extrato bancário (ID 48112436), essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ela teve ciência do suposto desfalque. Logo, não há falar em prescrição.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024